Tribunal: STF
Processo: ADI 1337
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-15
Data de publicação: 1996-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º, DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 9.847/95; DOS
ARTIGOS 6º E 8º, COM SEUS PARÁGRAFOS, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 137/95
E DO DECRETO Nº 206/95, TODOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR
OFENSA AOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, LETRA "c", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, RELATIVAMENTE ÀS EXPRESSÕES CLASSES DE CARREIRAS...CIVIS;
GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR; SUBGRUPO: AUTORIDADE
POLICIAL MILITAR.
1. Por força dos efeitos da liminar proferida na ADI nº
1.304-SC, que suspendeu a eficácia das expressões "...classes de
carreiras...civis...", torna-se prejudicada a ação direta com
relação ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.847, de 15 de maio de 1995,
do Estado de Santa Catarina, cuja argüição de inconstitucionalidade
incide sobre as mesmas expressões.
2. Não se conhece da ação direta quanto ao art. 6º e seus
parágrafos da Lei Complementar nº 137, de 22 de junho de 1995, e
quanto ao Decreto nº206, de 27 de junho de 1995, ambos do Estado de
Santa Catarina, por envolverem apreciação de ilegalidade e não
inconstitucionalidade.
3. Deferido o pedido de medida liminar para suspender, até
a decisão final da ação, a vigência do art. 8º e seus parágrafos da
mesma Lei Complementar nº 137/95, que autorizam instituir
proporcionalidade remuneratória para cargos e carreiras da Polícia
Civil, por violarem o princípio constitucional que veda a vinculação
ou equiparação de vencimentos.